Tribunal: TJMT
Processo: 1005166-02.2022.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005166-02.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 425.035.749-04 (APELADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
SENTENÇA REFORMADA. DEMANDA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato jurídico, devolução de valores e danos morais, determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado convencional, com restituição dos valores cobrados indevidamente.

1.2. O banco recorrente sustenta a legalidade do contrato firmado e a inexistência de vício de consentimento por parte do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1. determinar se a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma válida e sem vícios de consentimento.

2.2. estabelecer se há fundamento jurídico para a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com devolução de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 297).

3.2. A validade formal do contrato está demonstrada por meio da assinatura do autor no termo de adesão, evidenciando a manifestação de vontade válida e juridicamente eficaz.

3.3. A parte autora realizou saques utilizando o cartão de crédito consignado, configurando a efetiva utilização do serviço e afastando a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

3.4. O princípio da boa-fé objetiva rege as relações contratuais e impede que uma parte se beneficie da própria negligência para buscar a anulação de ato jurídico perfeito.

3.5. Não há comprovação de vício de consentimento, erro substancial, dolo ou coação que justifique a nulidade do contrato, conforme exigem os artigos 151 e seguintes do Código Civil.

3.6. A conversão compulsória da modalidade contratual afronta a autonomia da vontade e descaracteriza a natureza jurídica do contrato livremente pactuado.

3.7. A inexistência de abusividade contratual e a ausência de dano material ou moral afastam a repetição de indébito e a indenização pretendida pelo recorrido.

IV. DISPOSITIVO

4.1. Recurso provido. Parte autora condenada em honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

V. TESE

Tese de julgamento:

1. A contratação do cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a assinatura do consumidor e a efetiva utilização do serviço, inexistindo vício de consentimento.

2. A conversão compulsória do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional é incabível quando ausente comprovação de abuso ou ilegalidade na contratação.

3. O princípio da boa-fé objetiva impede que o consumidor invoque desconhecimento sobre contrato assinado e utilizado para pleitear sua nulidade sem comprovação de vícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Devolução de Valores e Danos Morais” ajuizada por
ANTONIO JOSE DA SILVA
, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

268013279),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para determinar a conversão do plano contratado de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo pessoal consignado”, para pensionista/aposentado, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, à época da contratação.

Condenou o banco requerido à restituição dos valores cobrados indevidamente, de forma simples. Julgou improcedente o pedido de danos morais e, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Condenou as partes ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor dos patronos da parte contrária. A cobrança fica sobrestada em relação à requerente em razão da justiça gratuita deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

268013280) alega que a modalidade contratada, denominada Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), difere substancialmente de um empréstimo consignado. Argumenta que o contrato permite ao consumidor utilizar um serviço de crédito com possibilidade de saque, mediante autorização de descontos diretos na folha de pagamento, sendo responsabilidade do contratante o pagamento do saldo remanescente da fatura.

O apelante defende a legalidade do contrato, apontando que a operação está respaldada pela Lei nº 10.820/2003, que autoriza o desconto em folha de valores referentes a cartões de crédito consignados. Reforça que a sentença de primeiro grau equivocou-se ao considerar a conversão da operação em empréstimo consignado, pois tal medida contraria a natureza jurídica do contrato celebrado entre as partes.

Alega que não há prova de erro substancial ou vício de consentimento por parte do recorrido, uma vez que este, além de ser plenamente capaz, assinou termo de adesão específico, autorizando expressamente os descontos e usufruiu dos valores creditados em sua conta. Sustenta que a inexistência de comprovação de qualquer coação ou engano na contratação afasta a alegação de nulidade do contrato.

Requer a total improcedência dos pedidos formulados pelo recorrido, com a manutenção da validade da operação contratada. Caso não seja acolhida a reforma integral da sentença, pleiteia a compensação dos valores já pagos e a aplicação da correção monetária conforme as novas regras estabelecidas pela Lei nº 14.905/2024.

Contrarrazões sob ID. 268013284.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por Antonio José da Silva em face do Banco BMG S/A, visando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O autor alega que, como beneficiário do INSS, percebeu descontos em sua folha de pagamento referentes a um contrato de RMC que nunca solicitou ou utilizou, pois pretendia um empréstimo consignado convencional, de parcelas fixas e sem juros rotativos.

O Banco BMG contestou, alegando que houve adesão expressa ao cartão consignado, com assinatura do autor e realização de saques, o que comprovaria a efetiva utilização do serviço, pleiteando a improcedência da ação.

O magistrado de 1º grau reconheceu a validade formal do contrato, pois continha a assinatura do autor. Contudo, verificou que os valores foram obtidos por saques e não compras, evidenciando que o autor pretendia um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito.

Concluiu que houve desvirtuamento da operação pelo banco, tornando o contrato mais oneroso e violando a boa-fé objetiva, determinando sua conversão para empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros da época, determinando a restituição dos valores cobrados em excesso.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na regularidade do contrato entabulado, bem como dos descontos realizados.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que a própria confessou sua existência, tornando-se fato incontroverso nos autos, nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil.

Além disso, a instituição financeira, cumprindo seu ônus probatório, demonstrou que a parte autora, em contradição à versão apresentada na petição inicial, sabidamente anuiu com o contrato refutado, uma vez que logo em seu cabeçalho pode-se verificar em letras garrafais que o instrumento se referia a adesão cartão de crédito.

ID. 268013250 - Pág. 1:

No caso em apreço, verifica-se que a parte autora, ora apelada, é pessoa plenamente capaz e alfabetizada, conforme consta nos autos. Dessa forma, não pode alegar desconhecimento acerca da contratação da modalidade de empréstimo mediante cartão de crédito consignado, especialmente quando há nos autos documento intitulado "Termo de Adesão de Cartão de Crédito", devidamente assinado pela própria parte autora.

No presente caso, observa-se que o contrato atende os requisitos do artigo 104 do Código Civil, uma vez que foi formalmente firmado por pessoa capaz, mediante assinatura, demonstrando a manifestação de vontade válida e juridicamente eficaz. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) rege as relações contratuais e impede que uma parte se beneficie da própria negligência para tentar anular ato jurídico perfeito.

Inclusive, a realização de saques de valores por meio do cartão de crédito constitui evidente demonstração da utilização do serviço contratado, uma vez que o próprio consumidor fez uso da funcionalidade disponibilizada pela instituição financeira.

268013251 - Pág. 8:

Assim, não pode a parte autora negar a contratação do produto e, ao mesmo tempo, valer-se dos benefícios dele decorrentes, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico nos termos do artigo 884 do Código Civil.

O princípio da boa-fé objetiva impõe o dever de lealdade entre as partes contratantes, não se admitindo conduta contraditória que busque afastar obrigações livremente assumidas e posteriormente usufruídas.

Esses fatos não foram desconstituídos pela parte apelante, que se limitou a afirmar a existência de abusividade contratual, sem apresentar qualquer elemento concreto que afastasse as evidências documentais trazidas aos autos, que demonstraram que a recorrida agiu dentro dos ditames da lei.

A instituição financeira demonstrou de forma cabal a inconsistência da tese sustentada pela parte autora, comprovando o vínculo jurídico, demonstrando que agiu legitimamente quanto ao fornecimento de cartão de crédito e sua utilização.

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Outrossim, inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar a presente demanda
IMPROCEDENTE
.

Condeno
a parte autora em custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante s da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025